Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702627-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON SOARES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CONFIGURADA. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incabível a absolvição. Esclarecidos os fatos pelas interceptações telefônicas e os monitoramentos empreendidos na fase extrajudicial, aliados ao acervo probatório colhido ao longo da instrução probatória, restou comprovado que os réus mantinham vínculo associativo estável para fins de difusão ilícita de drogas. A palavra dos policiais responsáveis pela operação de combate ao tráfico de drogas, que descreveram a conduta com coesão, harmonia e riqueza de detalhes, na sua função pública e dotados de fé pública, são capazes de embasar o decreto condenatório, mormente quando existirem indícios confirmativos da versão por eles apresentada. Diante da falta de legislação impondo critério lógico ou matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundado nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. A natureza e a quantidade da droga apreendida (42.700 gramas de maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o agente possui várias condenações transitadas em julgado, configurando a multireincidência, mostra-se viável, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o agravamento da pena em maior proporção. A condenação da ré pelo cometimento do crime de associação para o tráfico previne o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da evidente habitualidade criminosa. Precedentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, ao argumento de nulidade da interceptação telefônica, tendo em vista que no presente caso seria possível a produção de prova por outros meios disponíveis; e b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que deveria ter sido analisado os dois vetores, natureza e quantidade da droga, para sopesar a pena-base e não apenas um. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à suposta ofensa ao artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “sobre a ilicitude e nulidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos, porquanto não foi demostrada a necessidade extrema da medida, tendo sido as interceptações, na verdade, utilizadas como principal instrumento de investigação. No entanto, não resta configurada a alegada omissão, uma vez que a referida nulidade não foi suscitada no recurso de apelação, tampouco no curso do processo, tratando-se de evidente inovação recursal. Enfatiza-se que compete à parte suscitar a matéria que deseja impugnar, ainda que seja de ordem pública, no momento processual adequado” (ID 49479677). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão hostilizado que “Na primeira fase, foram valorados de forma negativa a circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei no 11.343/06, diante da quantidade de droga apreendida e do seu grau de lesividade (...). A natureza e a quantidade da droga apreendida (42.700 gramas de maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006 (...)” (ID 49479677); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027